Tribunal: TJSP
Processo: 2212100-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212100-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA SUELAINE LOPES DE ARAÚJO, MICHAEL JACKSON LOPES DE
ARAÚJO e WELITON LOPES DE ARAÚJO, é agravado MASSA FALIDA DA
CONSTRUTORA BETER S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212100-71.2020.8.26.0000 -Voto no 30.836
2
Comarca : São
Paulo
–
1a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais
Ação : 0195566-97.2008.8.26.0100
Juiz : João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravantes : Maria Suelaine Lopes de Araújo e outros
Agravadas : Construtora Beter S/A (falida) e outros
Interessada : Laspro
Consultores
Ltda.
(administradora
judicial)
VOTO No 30.836
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Irresignação em relação à
determinação de publicação de novo
Quadro Geral de Credores, tendo em
vista a alteração do administrador
judicial nomeado nos autos. Ausência
de prejuízo que justifique a interposição de recurso antes da efetiva publicação da nova lista.
Falta de interesse de agir. Agravo não
conhecido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por MARIA SUELAINE LOPES DE ARAÚJO E OUTROS
contra
r.
decisão
de
fls. 17.618/17.622
dos
autos
originais, da lavra do MM. Juiz JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES
FILHO, da Egrégia 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital, nos autos da falência de
CONSTRUTORA BETER S/A. Insurgem-se contra a r. decisão que
determinou
ao
administrador
judicial
nomeado
em
substituição ao anterior a elaboração de novo Quadro Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212100-71.2020.8.26.0000 -Voto no 30.836
3
de Credores.
Relatam os agravantes ter sido julgada
procedente ação indenizatória movida contra a agravada, em
razão de acidente que culminou na morte de seu pai e esposo
no canteiro de obras da Construtora Beter S/A, de quem era
empregado. Anotam que, com o trânsito em julgado, deram
início à execução e apresentaram memória atualizada dos
cálculos requerendo a intimação da recorrida, nos termos do
art. 475-J, do CPC, para o respectivo pagamento, sob pena
de penhora. Aduzem que a agravada apresentou impugnação à
execução, julgada improcedente por r. decisão mantida em
grau recursal, consolidando-se, assim, o valor do crédito
em favor dos ora recorrentes no montante de
R$ 7.481.800,93, atualizado em setembro de 2008, antes da
recuperação
judicial.
Sustentam
que,
em
razão
das
infrutíferas tentativas de penhora on line, foi determinada
a penhora sobre o faturamento bruto da empresa e, por este
motivo, alegam ter a agravada formulado pedido de
recuperação judicial, com o intuito de se esquivar do
pagamento, fato evidenciado pela omissão dos créditos
devidos aos agravantes quando do pedido recuperacional.
Indicam que o plano fraudado, por não se sustentar,
acarretou a quebra das empresas e, desde então, há inúmeros
incidentes e manifestações aleivosas e desrespeitosas da
Construtora Beter S/A, seu ex-administrador e terceiros que
tumultuam o feito. Informam que sobreveio a renúncia e a
substituição do administrador judicial, e ato contínuo, foi
proferida a r. decisão de fls. 17.618/17.622, que, dentre
outras questões, determinou a elaboração de novo QGC, sem
que se oportunizasse aos recorrentes manifestação sobre o
quanto decidido em definitivo, especialmente no tocante ao
valor e à natureza do crédito dos agravantes. Apontam
ofensa à coisa julgada, ante a anterior publicação de QGC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212100-71.2020.8.26.0000 -Voto no 30.836
4
que consolidou valor e classe de seu crédito. Alegam,
ademais, que a r. decisão agravada impõe prejuízo aos
agravantes por não ter oportunizado a sua manifestação
sobre as impugnações lançadas indevidamente nos autos e no
Incidente de Impugnação no 1096528-46.2018.8.26.0100, o que
acarretou a determinação de elaboração do novo Quadro Geral
de Credores, ferindo, assim, o direito ao contraditório e à
ampla defesa, além do devido processo legal, pois ausente
intimação dos agravantes, que só tomaram conhecimento da
questão quando da r. decisão agravada que suspendeu o
andamento do feito. Ante as ofensas aos arts. 11, 489, §1o,
IV, do CPC e dos arts. 5o, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da
Constituição Federal, entende presentes os requisitos
necessários à concessão da tutela recursal, especialmente o
“fumus boni iuris”.
O recurso foi recebido, processado sem
tutela antecipada e respondido (fls. 1.319/1.334); anotada
a gratuidade concedida na habilitação de crédito (fl. 47).
O administrador judicial manifestou-se
a fls. 1.309/1.317.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer da lavra do ilustre Dr. CARLOS ALBERTO AMIN
FILHO, opinou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente,
pelo desprovimento do agravo.
Não houve oposição à realização do
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O recurso não será conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212100-71.2020.8.26.0000 -Voto no 30.836
5
Preambularmente, cumpre ressaltar, em
relação aos fatos narrados nos autos, que a anterior
Administradora Judicial terá suas contas julgadas em
incidente próprio.
Ressalte-se, outrossim, que concluiu,
com prudência e razoabilidade, o Nobre Togado “a quo”,
acerca da nomeação de nova Administradora Judicial e, ante
as impugnações apresentadas, sobre a elaboração de novo
Quadro Geral de Credores.
No caso “sub judice”, é imperioso
destacar ser precipitada a alegação de cerceamento de
defesa deduzida pelos recorrentes, tendo em vista tratar-se
de mera elaboração de nova lista de credores, por
Administrador isento de acusações graves e que publicará
novo quadro, com possibilidade de oportunas impugnações, em
amplo exercício do direito de defesa.
Cumpre registrar que não há que se
falar, antes mesmo da publicação de novo quadro, em
prejuízo em abstrato dos agravantes, que sequer têm notícia
de como se dará a classificação e o valor do crédito pelo
Administrador recentemente nomeado nos autos.
No mesmo sentido, é o parecer do
ilustre Procurador CARLOS ALBERTO AMIN FILHO:
“Verifico, pois, que o sobrestamento dos incidentes
(inclusive o de no. 1096528-46.2018.8.26.0100) foi imposto para que o novo
administrador judicial tomasse pé da situação do feito, de extrema complexidade, e que
levasse em consideração, para fins de atualização do QGC, as impugnações ofertadas
contra o crédito dos agravantes, ainda não decididas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212100-71.2020.8.26.0000 -Voto no 30.836
6
Isto posto, não verifico qualquer interesse no recurso, em
vista de não vislumbrar a presença do binômio necessidade-utilidade em sua
interposição.
De fato, a r. decisão atacada, em momento algum,
obstaculizou a manifestação dos agravantes nas impugnações pelos mesmos apontadas
(tampouco no incidente referido), o que evidencia que os mesmos poderão exercer
plenamente seus direitos nos feitos em questão. Sendo eventualmente impedidos - ou
seja, se tal concretamente ocorrer -, poderão se valer dos pertinentes recursos para
atacar o cerceamento à defesa de seus interesses.
Da mesma forma, se referidos incidentes reduzirem seus
créditos ou ensejarem violação a decisões transitadas em julgado, poderão os
recorrentes se insurgir contra tais ocorrências, sustentando o que entenderem
pertinente.
Não aqui, não no presente momento e não em razão da r.
decisão atacada, contudo, posto que nada de concreto dela derivou em tal sentido.
Por outro lado, noto que a própria r. decisão combatida
faz menção à necessidade de observância ao já decidido anteriormente, no item 13 de
fls. 17095/17104. A leitura de tal item revela que a irresignação quanto aos créditos
que compõem o QGC deverá ser materializada nos incidentes de
impugnação/habilitação de crédito pertinentes, inclusive
porque não haveria vedação à homologação de tal QGC mesmo havendo impugnações
ainda em andamento.
E ainda prosseguiu, justificando-se:
'E há uma razão de ser para tal procedimento. Ao eleger
campo próprio para discussão dos créditos e procurar simplificar a homologação do
quadro-geral de credores, a lei busca evitar que situações e questões já decididas e
abarcadas pela preclusão fossem revolvidas novamente, em contrariedade aos
princípios da
celeridade e da segurança jurídica preconizados no relatório do Senador Ramez Tebet,
quando da elaboração da Lei 11.101/2005, no âmbito de discussão do PLC 71/2003'.
Deste modo, prejuízo algum é consequência da
atualização do QGC imposta, como reconhecido pelo próprio d. juízo falimentar; assim
como não há qualquer cerceamento à defesa dos agravantes decorrente de
obstaculização à intervenção dos mesmos nos respectivos incidentes de apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212100-71.2020.8.26.0000 -Voto no 30.836
7
crédito ainda em andamento.
E não há, também, qualquer redução de seus créditos por
força de tais incidentes (menos, ainda, derivada da r. decisão recorrida). Em suma,
caso haja concreto obstáculo à defesa dos direitos dos agravantes nos incidentes
respectivos, assim como efetiva violação ao crédito a que fazem jus - o que, por ora, é
mera especulação dos recorrentes, fruto de eventual temor dos mesmos -, poderá, no
tempo e no palco corretos, recorrer contra tais deliberações, como já afirmado
anteriormente.
Diante do exposto, meu parecer é, pois, pelo NÃO
CONHECIMENTO do recurso interposto ou, subsidiariamente e pelos mesmos
fundamentos, por seu DESPROVIMENTO”. (fls. 1.342/1.344)
Bem por isso, ausente prejuízo que
justifique a interposição de recurso, falta aos recorrentes
interesse processual, o que torna incognoscível o agravo.
3.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR